Tribunal: TJDFT
Processo: 0702230-96.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. NEGÓCIOS JURÍDICOS. INCAPACIDADE. CONTRATOS DE FINANCIMENTO DE VEÍCULO. PRÉVIA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS NÃO OBSERVADAS. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ART. 182 DO CC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. REGRA GERAL DA DISTRIBUIÇÃO PROBATÓRIA. HONORÁRIOS. VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Após a sentença de interdição da apelada, instituindo a curatela, resta impedido ao curatelado praticar atos que importassem em disposição de seu patrimônio ou contração de dívidas.
2. A declaração de nulidade dos contratos firmados pelo interditado, sem a anuência da curadora (art. 166, I do CC), implica em retorno das partes ao estado anterior (art. 182 do CC).
3. Inexistência da inversão do ônus da prova. Os fatos alegados na inicial puderam ser provados pelos meios usuais (notadamente documentos juntados aos autos).
4. Quanto aos honorários advocatícios arbitrados na sentença, também não merece acolhimento a irresignação recursal ao pugnar pela redução da verba de sucumbência, pois, considerando o zelo do profissional na defesa dos interesses da parte, foram fixados com razoabilidade em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante os parâmetros delineados no art. 85, § 2o do CPC, valor que atende à finalidade de retribuir o trabalho adequadamente
5. Apelação conhecida e não provida.